Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-23.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600339-23.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600339-
23.2024.6.16.0095 que, nos termos do artigo 20 da Resolução 23.608/2019, julgou improcedente o
pedido de representação eleitoral. (Trata-se de representação eleitoral proposta pela Coligação
Partidária Itaguajé para Todos, com fulcro no art. 22, inciso X, da Resolução nº 23.610/2019, em
face de Daniel Davi, alegando em síntese que o Representado publicou na rede social Whatsapp
áudios em desfavor do candidato à prefeitura de Itaguajé /PR, Renato Souza, e de seu grupo
político, notadamente aos Srs. Jairo Augusto Parron (antigo prefeito) e Crisógono Noleto E Silva
Júnior (atual prefeito), proferindo palavras de baixo calão e que maculam a honra dos
envolvidos/atingidos; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
DANIEL DAVI DE MOURA (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151570
22/10/2024
17:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.152

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600339-23.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: DANIEL DAVI DE MOURA
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONTEÚDO VEICULADO EM GRUPO DE
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO
VOTO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA OU CALÚNIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Coligação ajuizou Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular contra pessoa natural, alegando que
áudios divulgados pelo representado em grupo de
WhatsApp ofenderam a honra de candidatos.
2. A sentença do Juízo da 95ª Zona Eleitoral de
Colorado/PR julgou improcedente a representação,
entendendo não configurada a propaganda eleitoral
negativa ou ofensa à honra.
3. A parte recorrente sustentou, no recurso eleitoral, que os
termos utilizados pelo representado extrapolavam a
liberdade de expressão e configuravam agressões verbais,
sem caracterizar crítica política.
4. Pleiteou a condenação do representado ao pagamento de
multa e a retratação pública.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

Num. 44151570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a
veiculação de áudios em grupo de WhatsApp configurou
propaganda eleitoral irregular e extrapolou o limite da
liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O conteúdo compartilhado em grupo de WhatsApp
consistiu em desabafos de cunho pessoal, contendo
palavras de baixo calão, sem pedido expresso de não voto
ou calúnia contra os candidatos.
8. Nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, o que justifica a não configuração de
propaganda negativa.
9. A Procuradoria Regional Eleitoral ressaltou que as
palavras utilizadas configuram meras críticas de um
cidadão comum, sem que tenham ultrapassado os limites
da liberdade de expressão.
10. A jurisprudência destaca que, em casos de
manifestação de pensamento, a limitação só ocorre quando
houver ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (art. 27, Res. TSE nº 23.610/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de áudios em
grupo privado de WhatsApp, sem pedido explícito de não
voto e sem ofensa à honra ou à imagem de candidatos,
configura exercício da liberdade de expressão, sem
caracterizar propaganda eleitoral irregular."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 22, 27, 38, 57-D.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 224605 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, DJe-076.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44151570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “ITAGUAJÉ PARA
TODOS” (PSD e REPUBLICANOS) em face da sentença exarada pelo Juízo da 095ª Zona
Eleitoral de Colorado/PR que, confirmando tutela provisória de urgência anteriormente indeferida,
julgou improcedente a representação.

Originariamente a COLIGAÇÃO “ITAGUAJÉ PARA TODOS” (PSD e
REPUBLICANOS), ora recorrente, propôs Representação Por Propaganda Irregular Com
Pedido Liminar em face de DANIEL DAVI.

Em seu recurso eleitoral, a parte recorrente alegou, em síntese, que: a) de acordo
com a legislação eleitoral, não há a necessidade de, além de ato injurioso, o pedido de não voto
de modo a ensejar o direito pleiteado na inicial; b) cita o art. 22, X, da Res. TSE nº 23.610/2019;
c) os termos utilizados pela parte recorrida extrapolam a liberdade de expressão, não podendo tal
termo ser confundido com liberdade de agressão; d) “É evidente que não resta consubstanciada
crítica política com lastro na liberdade de expressão, mas tão somente agressão pura e simples
em desfavor do Recorrente”.

Por fim, pleiteia “a condenação do Recorrido ao pagamento de multa, nos termos do
art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97 e Art. 2º, §4º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como,
seja realizada a retratação do Representado perante ao Representante e demais pessoas
atingidas, notadamente, os Srs Renato Souza, Jairo Augusto Parron e Crisógono Noleto E Silva
Júnior”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 44113076).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial, a parte recorrente sustentou, resumidamente, que o recorrido Daniel Davi,
na rede social WhatsApp publicou áudios em desfavor do então candidato à prefeitura de
Itaguajé/PR, Renato Souza, assim como de seu grupo político, notadamente os Srs. Jairo
Augusto Parron (antigo prefeito) e Crisógono Noleto e Silva Júnior (atual prefeito). Referiu que
tais áudios foram dotados de palavras de baixo calão, que maculam a honra dos envolvidos, com
nítido intuito eleitoral, o que é vedado pelo art. 22, X, da Res. TSE 23.610/2019. Requereu a “
condenação do Representado ao pagamento de multa, nos termos do art. 36, §3º da Lei nº
9.504/97 e Art. 2º, §4º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como, seja realizada a
retratação do Representado perante ao Representante e demais pessoas atingidas,
notadamente, os Srs Renato Souza, Jairo Augusto Parron e Crisógono Noleto E Silva Júnior” (ID.
44078923 - Pág. 4).

Em sua defesa, o representado referiu que “o que a presente ação visa combater
Num. 44151570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

não são atos de propaganda eleitoral, mas sim, atos que configuram crimes de injúria ou
difamação ao ex-Prefeito Jairo Parron e ao atual Prefeito Juninho” (ID. 44079254). Negou haver
qualquer menção ao então candidato a Prefeito Renato Souza, seu partido político ou Coligação
que faça parte. Negou também, haver propaganda eleitoral negativa.

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo a decisão (ID. 44050760):

A despeito de a decisão inicial ter entendido que o vídeo divulgado continha
alegações falsas, no dia seguinte à prolação da decisão, sobreveio acórdão
do TRE/PR que tornou verdadeira a alegação do representado, pois deferiu
o registro de candidatura do candidato.

A superveniência do acórdão (ID 124068521), no dia seguinte à publicação
da propaganda impugnada, ratificou as informações prestadas pelo
representado, as quais foram divulgadas de forma antecipada. O
representado, por sua vez, demostrou não ter agido com intenção de
propagar informação falsa, mas ter incorrido em erro terminológico, ao
denominar ‘decisão da Justiça’ quando em verdade queria se referir ao
‘parecer do Ministério Público Eleitoral’.

A própria Resolução 23.610/2020, que trata da propaganda eleitoral,
determina em seu art. 38 que “A atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

Portanto, considerando que a livre manifestação do pensamento, a mínima
interferência da justiça eleitoral, entendo que a postagem não é relevante do
ponto de vista de influenciar o pleito eleitoral, razão pela qual a
representação não merece prosperar.

Conforme inicial, a publicação e transcrição do vídeo consistiram em:

Ora, no caso em tela, como bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral,
inexiste (i) pedido explícito de não voto, bem como (ii) não se constatou da
publicação ofensa à honra ou à imagem do candidato, (iii) tampouco
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, motivo pelo qual de rigor a
improcedência da demanda, sem prejuízo de que a parte que se sentiu
lesada busque a Justiça Criminal.

Assim, não se verificando a menção a pedido expresso de não voto, bem
como, não se constatando que as falas externadas pelo polo passivo
extrapolam o limite da liberdade de expressão em período eleitoral ou
mesmo que seriam expressamente direcionadas a um dos candidatos,
realidade esta que, se reitera, não obsta que a parte que se sentiu lesada
busque a Justiça Criminal, se conclui pela necessidade de improcedência da
demanda. (ID. 44079261)

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na internet, é
mister destacar que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.

Num. 44151570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de
expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o
art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei.)

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

Por fim, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
Num. 44151570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme apontado pelo ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, os
autos questionados são os seguintes:

(...) esse Juninho corno, filha da p*ta, prometeu tudo e não cumpriu, até
minha mãe subiu no palanque esses filha da p*ta ai, pode espalhar no grupo
aí (...)

(...) esse vagabundo do Juninho (...), Juninho prometeu, minha mãe subiu
no palanque, (....) por isso que é minha mágoa”

(...) quem é Renato Souza, veio lá do Mato Grosso, da p*ta que pariu, chega
agora quer ser prefeito, passa na rua com os vidros erguidos (...)

(...) Jairo mandou mensagem pra mim, pra eu parar de falar dele, esse
corno, filha da p*ta (...) (alterações feitas por esta Relatoria.).

No caso, após análise atenta dos vídeos, capturas de tela e áudios juntados na
inicial não é possível verificar a existência de qualquer tipo de violação à legislação eleitoral.

Isso porque se trata apenas de mera insatisfação de um cidadão comum com a
atuação de candidato e seu grupo político, externada por meio de áudios e vídeo em grupo de
WhatsApp denominado “Os Vida Loka”, com 198 membros.

Não há nos autos informações de que as mídias compartilhadas em referido grupo,
o qual, neste caso é claramente ambiente virtual de descontração, tenham se espalhado para
além de seus limites.

A propósito, sequer houve pedido de não voto, ainda que de forma implícita.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Na hipótese, ainda que tenham sido proferidas palavras de baixo calão, não
houve pedido explícito de não voto ou imputação de crime, mas sim exposta
uma postura crítica, ressalve-se mais uma vez, de um cidadão comum, em
relação à atuação do candidato e do seu grupo político.

Não se desconhece o fato de que mensagens compartilhadas por Whatsapp
podem potencializar o alcance da propaganda negativa, entretanto, não foi
comprovado que o conteúdo foi disseminado, ultrapassando a barreira dos
membros do grupo “os vida loka”.

Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam informações
pessoais é típica do período eleitoral, tratando-se, no caso, de afirmação corriqueira no linguajar
de populares, quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos, ainda
Num. 44151570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26

que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as
alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto pela recorrente, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada
pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600339-23.2024.6.16.0095 -
Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI
- PR65314 - RECORRIDO: DANIEL DAVI DE MOURA - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIO
CARLOS DE SOUZA - PR55978

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217460873600000043101335
Número do documento: 24102217460873600000043101335
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:22:26